Tribunal: TJSP
Processo: 2204561-88.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mandato
Órgão julgador: Felipe Ferreira
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-23
Data de publicação: 2020-02-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDATO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Ainda que as penhoras registradas na matrícula do imóvel, advindas de autos diversos, sejam anteriores à arrematação, o ato de cancelamento destas e a remuneração por tal serviço é claramente posterior à aquisição pelo arrematante, não podendo, portanto, ser imputada aos executados, ou sub-rogar-se no preço da arrematação. Decisão

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDATO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Ainda que as penhoras registradas na matrícula do imóvel, advindas de autos diversos, sejam anteriores à arrematação, o ato de cancelamento destas e a remuneração por tal serviço é claramente posterior à aquisição pelo arrematante, não podendo, portanto, ser imputada aos executados, ou sub-rogar-se no preço da arrematação. Decisão mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000130821
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2204561-88.2019.8.26.0000, da Comarca de Assis, em que é agravante WILSON
MAURELIO, são agravados JOÃO GUILHERME POZZATTO JUNIOR, ROBERT
RAMMERT & CIA LTDA, ROBERTO RAMMERT JUNIOR e LUCIA MARIA VEIGA
DE SANT ANNA RAMMERT.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE FERREIRA
(Presidente), ANTONIO NASCIMENTO E CARLOS DIAS MOTTA.
São Paulo, 23 de fevereiro de 2020.
FELIPE FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2204561-88.2019.8.26.0000 -Voto no
2
Comarca: Assis – 3a Vara Cível
Agte. : Wilson Maurelio
Agdo. : João Guilherme Pozzato Junior e outros
Juiz de 1o Grau: André Luiz Damasceno Castro Leite
Distribuído(a) ao Relator Des. Felipe Ferreira em: 13/09/2019
VOTO No 45.957
EMENTA:
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
MANDATO.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Ainda que as
penhoras registradas na matrícula do imóvel, advindas de autos
diversos, sejam anteriores à arrematação, o ato de cancelamento
destas e a remuneração por tal serviço é claramente posterior à
aquisição pelo arrematante, não podendo, portanto, ser imputada
aos executados, ou sub-rogar-se no preço da arrematação. Decisão
mantida. Recurso desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento contra a r. decisão
copiada às fls. 09/11, que em Execução de Título Extrajudicial, determinou que o
arrematante arque com os emolumentos do cancelamento de qualquer outra
penhora que pretenda ver cancelada.
Pleiteia o agravante a reforma da decisão alegando,
em síntese, que arrematou o bem imóvel levado a leilão nos autos. Aduz que a
arrematação se deu de forma regular, inexistente qualquer recurso quanto sua
efetivação, já expedida a carta de arrematação. Afirma que em diligência ao
Cartório de Registro de Imóveis de Santa Cruz do Rio Pardo, apurou que os
valores dos emolumentos para baixa das penhoras realizadas anteriormente a
arrematação na matrícula do imóvel somam o valor de R$ 12.532,35. Ressalta
que tal quantia diz respeito a constrições anteriores à arrematação. Entende que
o art. 130, parágrafo único, do CTN determina a sub-rogação do débito ao
respectivo preço. Entende que, em razão da aquisição por meio de arrematação
pressupõe que o imóvel deve ser entregue livre e desembaraçado de qualquer
ônus tributário. Carreia julgados. Requer a concessão de efeito suspensivo e, ao
final, o provimento do recurso.
Relegada a análise da questão ao mérito recursal,
conforme decisão de fls. 14, apresentada contraminuta intempestiva pelos
agravados Lucia, Roberto e Robert Rammert & Cia Ltda., decorrido in albis o
prazo para apresentação da peça de defesa pelo agravado João, encontra-se o
recurso em termos de julgamento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2204561-88.2019.8.26.0000 -Voto no
3
É o relatório.
O recurso não merece prosperar.
Cinge-se a controvérsia quanto a responsabilidade
pelos emolumentos para cancelamento das penhoras que constam da matrícula
do imóvel arrematado, decorrentes de demandas diversas e anteriores à
arrematação.
Bem andou o ilustre magistrado ao decidir a questão
nos seguintes termos:
“Vistos.
A arrematação sempre extingue os ônus que recaem sobre o bem
arrematado, o que viria acarretar seus cancelamentos, recebendo o
adquirente judicial o imóvel livre e desembaraçado, nos termos do
disposto do artigo 130, parágrafo único, do Código Tributário
Nacional.
Isso porque a arrematação possui força extintiva das onerações
pessoais e até mesmo das reais, com o cancelamento indireto dos
registros, sendo desnecessário, em regra, a feitura de assento
negativo na matrícula.
Desse modo, entendo que o interessado arrematante terá de arcar
com os emolumentos da averbação da penhora da qual decorreu a
arrematação; os emolumentos da averbação do cancelamento da
penhora da qual decorreu a arrematação; e os emolumentos do
cancelamento de qualquer outra penhora que pretenda ver
cancelada.
Isso porque a E. Corregedoria já decidiu com grande clareza e, de
resto, é o que diz a própria Lei Estadual 11.331/02:
"Mas, uma vez pretendendo o cancelamento direto das penhoras, a
fim de evitar dificuldade na leitura e no entendimento, por parte de
leigos, da informação gerada pela matrícula, pode, sem dúvida, o
interessado - como o fez, na espécie, o Recorrente - obter ordem
judicial expressa, expedida pelo juízo da execução que determinou
a penhora, arcando, então, com os emolumentos decorrentes de
todos os cancelamentos das constrições desejados - não, repita-se,
dos emolumentos relacionados a todas as inscrições das penhoras -
, nos termos do art. 2o da Lei Estadual n. 11.331/2002. Como se vê,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2204561-88.2019.8.26.0000 -Voto no
4
à vista do acima analisado, deve o Recorrente, na hipótese, arcar
com o pagamento dos emolumentos correspondentes (a) aos
registros das arrematações dos imóveis; (b) às averbações das
penhoras realizadas nos processos executivos, restritas, contudo, às
inscrições das constrições que deram origem às arrematações; e (c)
aos cancelamentos de todas as penhoras de seu interesse." (Proc.
CG 13105/2010, parecer do Juiz Álvaro Luiz Valery Mirra, decisão
do Des. Munhoz Soares, j. 30.03.2010)."
"E o crédito decorrente desses emolumentos, ao contrário do
pretendido pela recorrente, não fica sub-rogado no preço da
arrematação do imóvel porque o sujeito passivo da obrigação de
pagá-los é a pessoa interessada na prática do ato, como decorre do
artigo 2° da Lei n° 11.331/02, com o seguinte teor: "São
contribuintes dos emolumentos as pessoas físicas ou jurídicas que
se utilizarem dos serviços ou da prática dos atos notariais e de
registro". Por sua vez, a certidão de fls. 38/41 demonstra que as
penhoras inscritas e não canceladas antes do registro da
arrematação do imóvel pela recorrente foram promovidas em ações
de execução fiscal, o que faz incidir a norma do item 1.7 das Notas
Explicativas da Tabela II dos emolumentos, que integra a Lei n°
11.331/02, em que previsto: "Os emolumentos devidos pelo registro
de penhora, efetivada em execução trabalhista ou fiscal serão pagos
a final ou quando da efetivação do registro da arrematação ou
adjudicação do imóvel, pelos valores vigentes à época do
pagamento". Não tem a recorrente, por tais motivos, razão ao alegar
que o crédito dos emolumentos devidos para o cancelamento da
inscrição dessas penhoras fica sub-rogado no preço da arrematação
do imóvel, promovida em ação de execução fiscal (fls. 41)." (Proc.
CG 24471/2008, parecer do Juiz José Marcelo Tossi Silva, decisão
do Des. Ruy Camilo, j. 24.07.2008)."
Por estas razões, indefiro o pedido do arrematante de fls. 521-523.”
(Fls. 09/11)
A Lei n.o 6.015/73, que rege sobre registros públicos, é
clara ao dispor que:
“Art. 14. Pelos atos que praticarem, em decorrência desta Lei,
os Oficiais do Registro terão direito, a título de remuneração,
aos emolumentos fixados nos Regimentos de Custas do
Distrito Federal, dos Estados e dos Territórios, os quais serão
pagos,
pelo
interessado
que os requerer, no ato de
requerimento ou no da apresentação do título.” (g.n.)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2204561-88.2019.8.26.0000 -Voto no
5
Em que pese a combatividade do agravante, veja-se
que, de fato, a sua pretensão não merece acolhida, considerando que os
emolumentos para cancelamento das penhoras que recaem sobre o imóvel
arrematado trata-se da remuneração por prestação de serviços que se dá apenas
em benefício do arrematante.
Ademais, ainda que as penhoras registradas na
matrícula do imóvel, advindas de autos diversos, sejam anteriores à arrematação,
o ato de cancelamento destas e a remuneração por tal serviço é claramente
posterior à aquisição pelo arrematante, não podendo, portanto, ser imputada aos
executados, ou sub-rogar-se no preço da arrematação.
De igual forma já decidiu este E. Tribunal:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO Pretensão do arrematante em
obter o cancelamento do registro de penhoras junto à matrícula
do imóvel no CRI competente, porém, com isenção de custas
ou que a responsabilidade pelo pagamento seja atribuída ao
exequente
Descabimento
Inteligência do artigo 14 da Lei
6.015/73
Responsabilidade que deve ser do próprio
interessado, já que os serviços notariais ou de registro
somente passam a ser devidos quando postulado junto ao
oficial de registro público
Pretensão à realização de ato
registral específico de cancelamento (de penhoras) que não é
preexistente à arrematação Precedentes Decisão mantida
Recurso
não
provido.”
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2029387-36.2017.8.26.0000; Rel. Heraldo de Oliveira; 13a Câm.;
J.: 10/05/2017)
Portanto, é de rigor a manutenção da r. decisão
agravada.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
FELIPE FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica